Tribunal: TJDFT
Processo: 0028843-77.2012.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, §§ 3o E 4o, C/C ART. 13, CAPUT, E § 2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Quando o conjunto probatório não confirma que os acusados, médicos do sistema público de saúde, agiram de forma negligente e omissiva, descurando-se no dever de cuidado no atendimento da paciente, deve ser mantida a absolvição.
Apelação desprovida.